Tribunal: TJSP
Processo: 1042293-98.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1042293-98.2019.8.26.0002; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 254/263, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 254/263, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargado MIGUEL ORSI PORTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44298
EDEC.No: 1042293-98.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A - AVIANCA
EBDO. : MIGUEL ORSI PORTILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA
OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS
MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.
254/263, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
AUTOR ORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO CONTA COM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR
NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA -
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TORNADA
LITIGIOSA
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO

EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 254/263, pelo qual foi dado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo autor ora embargado, nos moldes
em que tirado em Ação Indenizatória, esta que proposta por MIGUEL ORSI
PORTILHO contra AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A -
AVIANCA, momento em que a Turma Julgadora, por votação unanime,
reconheceu a presença de danos morais compensáveis, tanto é que assim
condenou a empresa aérea ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), assim definidos a título de compensação por danos morais, devendo
arcar ainda com o pagamento de custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como com os Honorários Advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
devidos, estes por sua vez fixados em 10% do valor total da condenação.
Inconformada com os termos definidos pelo Acórdão
como proferido, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, conforme
dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/06, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada como proferida merece ser aclarada,
uma vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção
a questão como colocada em debate nos autos, notadamente no que diz
respeito ao fato de que não conta com legitimidade para figurar no polo
passivo da relação instaurada, haja vista que a empresa “Oceanair Linhas
Aéreas S/A” é quem deve responder por eventuais danos, morais ou não
impostos ao autor, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seu
inconformismo, com efetiva modificação dos limites do julgado. Diga-se que
em complemento, apresentou ainda, e por fim, prequestionamento
expresso, de sorte a viabilizar a interposição de eventuais recursos junto
aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, o ocupante do polo
ativo, conforme dá conta por peça de fls. 11/15, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida
a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão como
recolocada em debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos,
comportam ataque direto por força de Embargos de Declaração, tão
somente quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Nessa toada, e segundo o magistério do festejado
Araken de Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade
se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos
do provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos
Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
que foi adotado pelo Acórdão sob ataque não se confunde, seja com
omissão, com contradição, ou mesmo com qualquer forma de obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
verdadeiramente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão contra
a qual se mostram dirigidos, sendo certo, ademais, que eventual erro na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não
possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de
Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
6
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para assim atender as expectativas da embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no caso
em análise o equivoco apontado pela embargante, haja vista que todos os
aspectos arguidos em razões de Apelo como apresentadas foram objeto de
efetiva apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se tem nos
exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado, ocasião em que
resultou expressamente reconhecida a legitimidade passiva da empresa ora
embargante, circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a
pretensão deduzida pela ocupante do polo passivo insatisfeita, devendo
assim ser mantido inalterado o quanto decidido pela Decisão Colegiada
indevidamente guerreada.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento como
acenado pela inconformada, é de se reconhecer que o instituto acionado,
em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir a
recorrente, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e em
definitivo no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042293-98.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
7
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator